Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707708-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. D. J. T. B., CHAFI TORRES ROMA BUZAR, MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, ROSELANE LOUREDO TORRES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO M. D. J. T. B., CHAFI TORRES ROMA BUZAR, MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR e ROSELANE LOUREDO TORRES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 84629126, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação cominatória) proposto contra ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que acolheu a impugnação apresentada pela devedora para excluir a multa arbitrada em tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada alega que não houve recalcitrância da Fundação quanto ao cumprimento da determinação exarada por este juízo em sede de tutela de urgência e que tomou todas as providências para que a liminar fosse cumprida com brevidade a partir do momento em que efetivamente tomou ciência da decisão. Por isso, requereu o afastamento da multa, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. A executada informou que os oficiais de justiça estavam encaminhando todos os mandados por meio do email da Fundação e que não houve qualquer aviso informando a partir de qual momento as intimações passariam a ser feitas via sistema do PJe. Alega que foi informada da existência da demanda apenas no dia 18/08/2020, quando foi intimada via email pelo oficial de justiça, e, a partir desse momento, já começou os trâmites para cumprimento da decisão. Disse, ainda, que o Ministério Público também sugeriu a aplicação do art. 537, §1o, do CPC para que a multa seja afastada em caso de cumprimento da medida liminar pela executada. Como valor incontroverso, a executada concordou com R$429,13 a título de honorários sucumbenciais e custas, mas realizou o depósito do valor total requerido pela parte exequente a título de garantia do juízo (ID. 82644376). Em resposta, a parte exequente não concordou com a impugnação, visto que a decisão que deferiu a antecipação de tutela foi proferida no dia 15/04/2020, a expedição eletrônica foi realizada no dia 06/07/2020, o sistema registrou ciência da expedição eletrônica no dia 16/07/2020 e a liminar só foi cumprida pela executada no dia 26/08/2020, com atraso de 38 dias, a contar do dia 19/07/2020, que seria o prazo limite para cumprimento. Alega que a validade da citação/intimação pelo sistema do PJe já foi objeto da decisão de ID. 71767250 e resta preclusa, pois não houve qualquer recurso por parte da executada. Ao final, pugnou pela rejeição da impugnação apresentada e pela inclusão nos cálculos da multa e dos honorários advocatícios relativos à fase do cumprimento de sentença, visto que o depósito judicial foi realizado apenas a título de garantia do juízo. É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 537, §1o, do CPC, o juiz poderá excluir a multa vincenda caso verifique que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação. No caso em apreço, a executada demonstrou que, quando foi intimado por email da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cumpriu prontamente a obrigação, o que torna verossímil a alegação de que não pretendia descumprir deliberadamente a ordem judicial. Desse modo, houve o cumprimento superveniente da obrigação, o que permite que haja o afastamento da multa fixada por este juízo, notadamente ante a natureza da multa, que visa coagir o executado ao cumprimento da obrigação. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e afasto a multa fixada na decisão de ID. 61242090. Intime-se a parte exequente para apresentar nova planilha de débitos atualizada, que não contenha o valor da multa por descumprimento da obrigação. Sem prejuízo, considerando que a executada já realizou o depósito judicial do valor integral cobrado pelos exequentes, intimem-se as duas partes para indicarem a conta para a qual querem que os valores depositados neste processo sejam transferidos após a juntada da nova planilha de débitos pela parte credora.” Os agravantes-exequentes alegam, em síntese, que a r. decisão concessiva da antecipação da tutela provisória de urgência na qual foi arbitrada a multa foi proferida em 15/04/20; a agravada-executada foi intimada da r. decisão em 16/07/20; o término do prazo de dois dias fixado pelo MM. Juiz para cumprir a obrigação expirou em 19/07/20 e a agravada-executada somente forneceu a autorização para o procedimento em 26/08/20, portanto, afirmam que é inconteste o atraso de 38 dias na execução da ordem judicial e consequente exigibilidade da multa postulada no cumprimento de sentença. Pedem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em r. decisão proferida em 15/04/20 (id. 61242090, autos originários), o i. Juízo a quo deferiu tutela provisória de urgência e fixou multa cominatória, nos seguintes termos: “[...] ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização do exame “MAPEAMENTO DO PERFIL GENÉTICO PARA SÍNDROME DO QT LONGO (SQTL)”, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).[...]” O i. Advogado da agravada-executada registrou ciência da r. decisão em 16/07/20, consoante expedientes do PJe no Primeiro Grau; a agravada-ré foi citada e intimada da r. decisão, por Oficial de Justiça, via e-mail, em 18/08/20 (id. 70200345, autos originários), e a autorização para o exame foi expedida pela agravada-executada em 26/08/20 (id. 71868922, autos originários). Diante da cronologia dos fatos acima apresentada, há relevância na fundamentação recursal, devido à controvérsia a ser examinada pelo Tribunal quanto à exigibilidade ou não da multa em caso de obrigação cumprida após o decurso do prazo assinado. De outro turno, também há perigo iminente de dano, ante o risco de levantamento de depósito judicial atinente à multa. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento do presente recurso. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora